Tribunal: STF
Processo: AI 408923
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Certidão de
publicação do acórdão proferido quando do julgamento dos embargos de
 declaração. Obrigatoriedade. Precedentes. 3. Cópia de recorte do
diário da justiça sem data legível. Impossibilidade na verificação
da tempestividade do RE. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento